Tribunal: TJSP
Processo: 2080666-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA.

INCONFORMISMO.AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A LEGITIMAREM O PEDIDO DE GRATUIDADE.

AGRAVANTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE NÃO OBTEVE ACESSO AOS DOCUMENTOS FISCAIS SOLICITADOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, OS QUAIS, VIA DE REGRA, ESTÃO DISPONÍVEIS VIA INTERNET.

POR OUTRO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA.

INCONFORMISMO.AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A LEGITIMAREM O PEDIDO DE GRATUIDADE.

AGRAVANTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE NÃO OBTEVE ACESSO AOS DOCUMENTOS FISCAIS SOLICITADOS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, OS QUAIS, VIA DE REGRA, ESTÃO DISPONÍVEIS VIA INTERNET.

POR OUTRO LADO, A PARTE CONTRÁRIA APRESENTOU DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORDEM DOS APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PELA AGRAVANTE PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO.

DECISÃO ANTERIOR DESTA COLENDA CÂMARA QUE RECENTEMENTE INDEFERIU O BENEFÍCIO PRETENDIDO PELA AGRAVANTE EM OUTRA DEMANDA.

NECESSIDADE DE PROVA SATISFATÓRIA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. ENTENDIMENTO DO ART. 99, § 2o, CPC, C/C SÚMULA No 481, STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080666-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE CAMISA
VERDE E BRANCO, é agravado PALACIO DAS PLUMAS PEDRARIAS E
AVIAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080666-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional da Lapa – 3a Vara Cível
Processo n°:
2080666-56.2020.8.26.0000
Origem no:
1013614-82.2019.8.26.0004
Agravante:
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA DE
SAMBA MOCIDADE CAMISA VERDE E BRANCO
Agravado:
PALACIO
DAS
PLUMAS
PEDRARIAS
E
AVIAMENTOS LTDA
Juiz Prolator da decisão agravada: Sidney Tadeu Cardeal Banti
VOTO No 17.514
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO
ATACADA
QUE
INDEFERIU
A
JUSTIÇA
GRATUITA.
INCONFORMISMO.AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A
LEGITIMAREM O PEDIDO DE GRATUIDADE.
AGRAVANTE
NÃO
COMPROVOU,
DE
FORMA
INEQUÍVOCA,
QUE
NÃO
OBTEVE
ACESSO
AOS
DOCUMENTOS FISCAIS SOLICITADOS PARA ANÁLISE DO
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, OS QUAIS, VIA DE
REGRA, ESTÃO DISPONÍVEIS VIA INTERNET.
POR OUTRO LADO, A PARTE CONTRÁRIA APRESENTOU
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORDEM DOS
APORTES FINANCEIROS RECEBIDOS PELA AGRAVANTE
PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE CARNAVALESCO.
DECISÃO ANTERIOR DESTA COLENDA CÂMARA QUE
RECENTEMENTE INDEFERIU O BENEFÍCIO PRETENDIDO
PELA AGRAVANTE EM OUTRA DEMANDA.
NECESSIDADE
DE
PROVA
SATISFATÓRIA
DA
INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS
ENCARGOS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
DE SUAS ATIVIDADES, O QUE NÃO OCORREU NO CASO
EM TELA. ENTENDIMENTO DO ART. 99, § 2o, CPC, C/C
SÚMULA No 481, STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080666-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL ESCOLA
DE SAMBA MOCIDADE CAMISA VERDE E BRANCO agrava de
instrumento da respeitável decisão interlocutória de fls. 306 dos autos dos
embargos à execução que move contra PALACIO DAS PLUMAS
PEDRARIAS E AVIAMENTOS LTDA que indeferiu o benefício da justiça
gratuita nos seguintes termos:
"Vistos. Tendo em vista que a embargante não se enquadra no
conceito legal de pobreza, indefiro a ela a gratuidade. Recolha as
custas em 15 dias sob pena de extinção. Intime-se.
Inconformada, a agravante argumenta que não reúne
condições de arcar com as custas e despesas processuais em razão das
dificuldades financeiras que ora enfrenta.
Aduz que é associação sem fins lucrativos e que “a verba
pública recebida da Prefeitura Municipal é, exclusivamente, utilizada para arcar com as
despesas do Carnaval por força de contrato firmado com SP Turismo e a Liga das Escolas
de Samba”; que não há empregados registrados; que a diretoria não recebe
remuneração; que contas de consumo estão em atraso, ocasionando o corte de
fornecimento de água e energia elétrica por falta de pagamento (fls. 06).
Aduz que durante a gestão anterior da associação não
houve entrega da declaração de imposto de renda às autoridades fiscais,
conforme declaração de fls. 26 da contadora responsável pelo período
anterior. Discorre acerca da impossibilidade de pagamento de seus
compromissos, bem como da redução no repasse da Prefeitura Municipal de
São Paulo às escolas de samba do grupo de acesso, em que ora se encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080666-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Afirma que não possui contas bancárias, tendo sido
recentemente descoberta uma aberta há muito tempo perante o Banco do
Brasil.
Trouxe aos autos a pesquisa com os protestos e
negativações em nome da agravante (fls. 24/28), bem como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF referente ao mês de janeiro
de 2019 (fls. 23/24).
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso para fins de lhe garantir o benefício da justiça gratuita
ou, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento ao término da demanda.
O efeito suspensivo foi deferido quando da decisão
preliminar (fls. 30/33).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 37/41) e aduz,
em síntese, que o benefício não deve ser concedido porquanto “A agravante
todos os anos, recebe do Município de São Paulo, através de contrato de prestação de
serviços artísticos um cachê de considerável valor como se depreende do contrato de
carnaval que segue em anexo”; “Recebe da liga das Escolas de Samba de São Paulo, a
título de bilheteria e patrocínios”; “Recebe da Rede Globo de Televisão cachê artístico
referente ao seu direito de imagem”; “Recebe mensalidades dos seus agremiados que
desfilam no sambódromo”; “Efetua vendas de fantasias por si confeccionadas aos seus
agremiados” (fls. 40).
Afirma que agravante possui “um faturamento medido anual
de mais de dois milhões de reais” e que esta Colenda 22a Câmara já indeferiu o
benefício pleiteado em outra demanda (fls. 41). Apresentou os documentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080666-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fls.42/98.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, pois versa
sobre o benefício da justiça gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de embargos à execução de título
executivo extrajudicial opostos pela agravante, que ora se insurge contra a
decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Em petição de fls. 100/102, a agravante afirma que não
conseguiu contato com a contadora da agremiação para obtenção dos
documentos e, tendo em vista as recomendações das autoridades sanitárias
ante a pandemia da COVID-19, o patrono permanece trabalhando
remotamente, respeitando o isolamento social.
Pleiteou a dilação de prazo para realizar diligências
externas , bem como requereu que esta Relatoria oficie à Receita Federal para
obtenção das declarações de imposto de renda, bem como ao Banco do
Brasil, para fins de obter informações sobre determinada conta bancária que
supostamente teria sido descoberta pelo patrono, que atualmente ocupa o
cargo de Diretor Jurídico da agremiação.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080666-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sabe-se que o sistema da Receita Federal se encontra
disponível para acesso e obtenção de informações pelo contribuinte por meio
da internet, sendo desnecessário, em tese, o comparecimento pessoal aos
postos de atendimento. Todavia, a agravante não comprovou, de forma
inequívoca, a exigência ou necessidade de comparecer ao órgão para obter as
informações.
Por outro lado, os documentos apresentados pela
agravada (fls. 42/98) demonstram a ordem dos aportes financeiros recebidos
pela agravante para realização dos desfiles de carnaval na cidade de São
Paulo. Da mesma forma, destacou recente decisão desta Colenda 22a Câmara
de Direito Privado que indeferiu o pleito à agravante.
Nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, bem como da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, há a
necessidade de prova satisfatória da incapacidade financeira de arcar com os
encargos processuais sem prejuízo do exercício de suas atividades, o que não
ocorreu no caso em tela.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator